Tribunal: TJMT
Processo: 1011837-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011837-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: - DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: - GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Enio Martimiano Da Cunha Junior, em favor de Gabriel Willi de Jesus Stieven, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.o 1004844-32.2021.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que foi realizada a instrução criminal no dia 16/06/201, na fase do artigo 402 do Código de processo Penal, tendo a autoridade coatora acolhido o pedido do Ministério Público, determinando a realização de diligência de quebra do sigilo dos dados telefônico, o que, segundo o impetrante, vem procrastinando o processo, tendo em vista ser uma diligência extremamente demorada, razão pela qual sustenta a ocorrência de excesso de prazo.
Afirma, o impetrante que a defesa do paciente aviou pedido de revogação e relaxamento em razão do excesso de prazo, todavia, o magistrado apontado como autoridade coatora indeferiu.
Destaca que, até o momento não tem notícia da conclusão da diligência determinada, fazendo com que a segregação do paciente perdura por mais tempo que o necessário, já totalizando 120 (cento e vinte) dias sem a formação da culpa, prazo este que considera desproporcional e irrazoável, extrapolando em muito, o prazo global para encerramento da ação penal.
Assevera que “mesmo levando em consideração às particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa não deve ser atribuído ao paciente ou sua defesa, isso significando dizer que ele não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, mormente porque, repita-se, não contribuiu para o atraso processual acima relatado”.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando possuir endereço certo e com trabalho lícito, tendo sido preso em flagrante no dia 05/03/2021, por suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o -A, inciso I, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que no dia 05 de março de 2021, por volta das 15h, na via pública da Rua Joaquim Murtinho, próximo a Cardioclin, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e recurso que dificultou a defesa da vítima, o paciente,, juntamente com Everton Lucas de Almeida Silva, colhendo a vítima de surpresa, subtraíram para si 01 (um) veículo Toyota Yaris, cinza, ano 2019, placa OAW-535 1, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 e 01 (uma) aliança, todos de propriedade da vítima Denilce Brito Evangelista.
Após os fatos, a polícia foi acionada e passou a realizar diligências ao longo daquele dia, comenos em que receberam a informação de que um veículo Toyota Yaris havia passado em alta velocidade no sentido da ASSOF, seguido por um veículo Fiat Único, branco, “fechado” no insufilm. Assim, a Polícia Militar se dirigiu até a região apontada e localizou o veículo Fiat Uno e neles foram localizados o paciente e o corréu Everton.
A vítima Denilce compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu o paciente e o corréu Everton como autores do roubo ora tratado.
Ao analisar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos, verbis:
“(...)“(...)Conforme declarações prestadas pelos policiais (Boletim de Ocorrência n.o 2021.60300), eles foram acionados para averiguar a possibilidade de um veículo objeto de roubo estar trafegando em alta velocidade juntamente com outro veículo e ao averiguarem as informações efetuaram a detenção dos custodiados José Eduardo (com quem foi localizada a chave e os documentos do veículo) e Davison, que levaram a guarnição no local onde estaria o veículo roubado, chegando-se aos custodiados Everton e Gabriel que foram reconhecidos pela vítima como os autores do crime.
A vítima relata em suas declarações que havia levado a sua mãe na clínica CARDIOCLIN e quando estacionava seu veículo Yaris, de cor cinza e placa OAW-5351, quando foi abordada pelo custodiado Gabriel, que levantou a jaqueta exibindo uma arma de fogo e determinou que elas descessem do carro e ao descer do carro avistou o custodiado Everton na porta do condutor e que então o custodiado Gabriel deu a volta no carro seguindo em sua direção e subtraiu seu aparelho celular Samsung Galaxy J6 e seu anel de ouro e entraram no veículo e seguiram tomando rumo ignorado.
Não bastasse isso, conforme declarações dos policiais que efetuaram a prisão, ao abordar os custodiados José Eduardo e Davison, foram localizados a chave e os documentos do veículo roubado.
Desta forma, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados forem colocado em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o grau de periculosidade dos flagrados, diante da forma de execução do delito, mediante concurso de agentes e com grave ameaça exercida com violência, que, por certo, abala severamente a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
No caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade. (...).
Certamente o delito em questão é grave e, conforme jurisprudência, serem os custodiados, eventualmente, possuidores de condições subjetivas favoráveis, por si só, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da prisão preventiva, como no caso dos autos, onde os custodiados, mediante grave ameaça com concurso de agentes e utilização de arma de fogo, subtraíram o veículo da vítima, que estava acompanhada de sua genitora a qual levava ao médico.
Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos autuados por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor dos autuados, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Não menos, salienta-se que o delito de roubo, imputado ao segregado, é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP. (...).
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE (...) GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.
O paciente foi denunciado como incurso no crime descrito no artigo no art. 157, § 2o, II, §2o-A, I, c/c art. 61, II, “C” e “J”, todos do Código Penal (Id. 93090476 – p. 203/207).
A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 93090476 – p. 226/230), o qual foi indeferido pelo magistrado de origem, conforme se verifica:
“(...) Num primeiro ponto, porque o crime atribuído aos autuados, tipificado no 157, § 2o, II, § 2o -A, I, do CP é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de roubo e nos indícios suficientes de autoria, estes alicerçados na prova oral e documental, colhidos pela autoridade policial.
Em relação ao autuado GABRIEL, porque foi reconhecido pessoalmente pela vítima Denilce, como sendo o assaltante que a abordou se utilizando de uma arma de fogo. (...).
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada aos acusados, praticada em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, então surpreendida quando desembarcava de seu veículo, tendo ainda os seus pertences e veículo subtraídos. A propósito:
“(...). Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometida em concurso de agentes, com grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (...) o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. (...)”. (RHC 101.738/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). (Grifo nosso).
Não podemos ainda perder de vista que o crime apurado no presente feito, em tese, foi praticado em plena luz do dia (16h), em uma via pública, o que demonstra a personalidade audaciosa do acusado, que não se desencorajou diante de eventual interferência de populares ou mesmo da polícia, que poderiam facilmente presenciar o crime.
Nesse mesmo sentido:
“(...) modus operandi" com que teria supostamente agido o paciente é fundamento que coaduna a manutenção da segregação cautelar, a bem do resguardo da ordem pública. 4. Delito praticado à luz do dia em via pública revela ausência de compromisso pela ordem pública. (...)” (TJ-MG - HC: 10000130263916000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2013). (Grifamos)
Igualmente, conforme entendimento já pacificado pelo e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). (Destaquei).
Nesta conjuntura, a necessidade da constrição cautelar se faz presente para impedir a reiteração de atos criminosos da mesma natureza e, também, para acautelar o meio social.
Beneficiar com a soltura indivíduos dessa índole, frente à gravidade concreta do fato e ao cenário caótico enfrentado pela nossa sociedade, assolada pela criminalidade, e ainda mais fragilizada e atemorizada pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, é o mesmo que estimulá-lo à prática de novos crimes, além de desmoralizar de forma imensurável a Justiça.
Dessa forma, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS dos autuados GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN e DAVISON DE MORAES SILVA. (...)”.
De acordo com as informações prestadas pela magistrada de origem (Id. 93090476 – p. 573/576), nos autos do Habeas Corpus n.o 665300/MT (2021/0141064-2), a defesa do acusado impetrou o Habeas Corpus no 1005184-05.2021.8.11.0000, que tramitou perante esta 3a Câmara Criminal, cujo acórdão, à unanimidade, denegou a ordem ao Paciente, mantendo a sua prisão preventiva.
No dia 01.04.2021 o Ministério Público, ofereceu a denúncia criminal, que foi recebida em 09/04/2021, sendo o paciente citado em 04.05.2021, e tendo apresentado a sua resposta à acusação na data de 18.04.2021.
Por fim, informou que em 16.06.2021 houve o encerramento da instrução processual do presente feito, o qual, atualmente encontra-se aguardando apenas a realização da diligência pugnada pelo Parquet na fase do art. 402, do CPP, consistente na quebra do sigilo telefônico, a qual, se revelou necessária para a busca da verdade real.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013, consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator